Tribunal: TJMT
Processo: 1021648-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021648-41.2020.8.11.0000
Recorrente: Apolus Engenharia Ltda.
Recorrida: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Apolus Engenharia Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89319974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC -RECURSO PROVIDO.
O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.
Na Impugnação à Relação de Credores, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021648-41.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 02/06/2021, p. 08/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98766950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, em face da decisão que julgou improcedente a impugnação à relação de credores oposta no bojo da recuperação judicial promovida pela empresa Apolus Engenharia Ltda., na qual se pretendeu a exclusão do rol de credores do Contrato n. B80830947-0, porquanto decorrente de alienação fiduciária.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação à relação de credores, para excluir o Contrato n. B80830947-0 dos efeitos da recuperação judicial e condenar a recuperanda, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do crédito objeto de exclusão (R$ 1.400.395,54).
A parte recorrente alega violação aos artigos 121, 492 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “não poderia jamais, data máxima vênia, este o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO arbitrar honorários que não foram arbitrados na origem, e sequer INSURGIDO pelo agravante”.
Suscita afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “como a propriedade fiduciária não submete o credor à recuperação judicial em razão de o credor ser o titular da coisa, mas apenas quanto ao bem alienado fiduciariamente, a realização de contrato de alienação fiduciária em garantia sobre bem móvel de terceiro não permite qualquer direito do credor sobre ativo do patrimônio do devedor principal”.
Argumenta que “sobre o patrimônio do devedor em recuperação judicial, o credor não possui nenhuma peculiaridade que o distinga dos demais credores, de modo que seu tratamento deve ser idêntico a um credor sem garantia, com a classificação de seu crédito como quirografário”.
Recurso tempestivo (id 101648452) e preparado (id 101637450).
Contrarrazões no id 104554464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “os documentos anexados aos autos originários bem como da própria decisão recorrida (que traz em sua ementa a informação de ‘imóvel de terceiro’) 2 revelam de maneira INCONTROVERSA que o bem oferecido como garantia é de terceiro e não da recuperanda devedora, logo, o patrimônio do sr. Júlio Hirochi Yamamoto não responde pela dívida, razão pela qual o crédito deve ser mantido na classe quirografária, conforme próprio entendimento do Juízo Singular”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros”. (id 89319974 - Pág. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. SÚMULA 83/STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária de imóvel pertencente a terceiros, conforme disposto no art. 49, § 3°, da Lei 11.101/2005, possuem natureza extraconcursal.
2. Nos termos da Súmula 83/STJ, ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.879.094/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
3. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa”. (AgInt no AREsp 1416296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).
A recorrente assevera, ainda, que teria havido julgamento extra petita na parte em que restou arbitrado honorários advocatícios em favor da recorrida.
A Câmara julgadora, por sua vez, ponderou que “ao julgar procedente a Impugnação, a consequência lógica é a revisão dos ônus de sucumbência, de sorte que ao assim proceder não há que se falar em decisão extra petita como orienta o STJ: ‘A fixação de honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência e, em havendo provimento do recurso, deve ela ser reanalisada’ (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.194.631/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015)”.
Nesse contexto, constata-se que, novamente, a conclusão adotada pelo órgão julgador não difere do entendimento jurisprudencial sedimentado na Corte Superior. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SENTENÇA QUE SE OMITIU, QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO, QUE PERMITE O CONHECIMENTO DE MATÉRIAS EXAMINÁVEIS DE OFÍCIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 24/04/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, Empreendimentos Pague Menos S/A, ora agravante, interpôs Apelação, em face de sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados em sede de ação ordinária, proposta em desfavor de Companhia Energética de Pernambuco - CELPE.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à alegação de violação ao art. 535 do CPC/73 -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência' (AgRg no REsp 1.189.999/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2012, DJe de 24/8/2012)" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1471484/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 09/11/2015). Nesse contexto, considerando o efeito devolutivo da Apelação, que possibilita o conhecimento, pelo Tribunal de origem, de matérias examináveis de ofício - como é o caso dos honorários advocatícios -, não há que se falar em preclusão ou em ilegalidade do acórdão que, em razão da omissão da sentença, arbitrou honorários advocatícios, em desfavor da parte sucumbente na demanda. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1036285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, e aos artigos 121, 492 e 1.022 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.